Tribunal: TJBA
Processo: 0016937-10.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016937-10.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO Advogado(s): KARINA PIMENTEL DE MOURA APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CONTRATO ANTERIOR À CIRCULAR SUSEP Nº 302/2005. APLICAÇÃO DA CIRCULAR SUSEP Nº 17/1992. REQUISITOS CONTRATUAIS COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL E ATESTADOS MÉDICOS DEMONSTRAM INCAPACIDADE DURADOURA E SEM EXPECTATIVA DE RECUPERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RECONHECIDA COMO PROVA NOS TERMOS DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente, formulado em ação ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença afastou a pretensão sob o fundamento de que, nos termos do laudo pericial, a incapacidade apresentada não era total e permanente, mas reconheceu à parte autora o benefício da justiça gratuita, isentando-a das custas e honorários. A Apelante sustenta que a sentença se baseou exclusivamente em laudo pericial que desconsiderou outras provas relevantes, como laudos médicos e documentos previdenciários. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da invalidez permanente e consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, bem como indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Apelante faz jus à indenização securitária por invalidez permanente total por doença, à luz das cláusulas contratuais e da regulamentação vigente à época da contratação; e (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado em 1994 prevê cobertura por invalidez permanente total por doença, conforme critérios da Circular SUSEP nº 17/1992, que considera inválida, para fins securitários, a pessoa que não possa ser reabilitada ou recuperada pelos recursos terapêuticos disponíveis. 4. A Circular SUSEP nº 302/2005 e o Tema 1068 do STJ, que exigem perda da existência independente, são inaplicáveis por serem posteriores ao contrato e não se poder retroagir em prejuízo da parte contratante, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI; CC, art. 2035). 5. O laudo pericial reconheceu nexo entre as doenças e a atividade laborativa, apontando comprometimento funcional duradouro e baixa probabilidade de recuperação, com restrições relevantes à capacidade de trabalho. 6. A Apelante se encontra aposentada por invalidez desde 2003, fato reconhecido no laudo e previsto como relevante pelo próprio contrato (cláusula 2.3 do Anexo IV), que admite a data da concessão da aposentadoria como marco para fins de cobertura. 7. A documentação apresentada, aliada à perícia judicial, comprova a existência de incapacidade permanente nos moldes exigidos contratualmente, autorizando o pagamento da indenização. 8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica conduta ilícita ou abusiva por parte da seguradora, pois a controvérsia jurídica e médica não extrapola os limites do direito de defesa. A negativa de cobertura, embora indevida, baseou-se em elementos plausíveis. 9. Diante da procedência parcial do pedido, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade para a parte beneficiária da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A invalidez permanente total por doença, para fins de cobertura securitária em contrato anterior à Circular SUSEP nº 302/2005, deve ser aferida segundo os critérios da Circular SUSEP nº 17/1992, que exige a ausência de expectativa de recuperação ou reabilitação. 2. A aposentadoria por invalidez pode ser considerada prova da incapacidade, quando expressamente prevista no contrato como critério de verificação da data ou existência do sinistro. 3. A negativa de cobertura baseada em interpretação razoável do contrato e em laudo pericial judicial, ainda que posteriormente infirmado, não configura dano moral indenizável”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 2035, 389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 98, §3º, 493 e 1.026, §2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp 1.508.190/SC; STJ, Tema 1068. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0016937-10.1999.8.05.0001, em que figura como Apelante Sônia Maria Carvalho de Araújo e Apelada Sul América Seguro de Pessoas e Previdência S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator